Tribunal: STF
Processo: ACO 3484
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. LEI ALDIR BLANC. AÇÕES EMERGENCIAIS. SETOR CULTURAL. PANDEMIA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.019/2020. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO DE GESTÃO FINAL E DE EXECUÇÃO DOS PROJETOS AO MINISTÉRIO DO TURISMO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.
Relatório
    1. Ação cível originária, com requerimento de tutela provisória, ajuizada pelo Ceará, em 8.3.2021, contra a União, objetivando seja prorrogado até 27.12.2021 o prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério do Turismo e o afastamento de quaisquer ônus ou penalidades para o Ceará ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei n. 14.017/2020.
    2. O autor alega que “a Lei nº 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante a pandemia. Destinação emergencial de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) ao setor cultural. Regulamentada pelo Decreto nº 10.464/2020. 
    2. A execução da Lei nº 14.017/2020 teve nova roupagem com advento da Medida Provisória nº 1.019/2020, a qual admitiu que os recursos já empenhados no exercício de 2020 fossem liquidados e pagos para os agentes culturais, no exercício de 2021. Tal permissão ocorreu, possivelmente por ausência de sistematicidade, restando, consignado, então, que apenas no prazo para utilização dos recursos empenhados até 31/12/2020, que poderão ser gastos e pagos até o fim de 2021. 
    3. Não se prorrogou o prazo para prestação de contas dos recursos, gerando descompasso e, inclusive, a obrigação de prestar contas antes do efetivo repasse dos recursos conforme cronograma de liberação de cada projeto cultural apoiado. A alteração dos prazos de efetivação, olvidou de ajustar o exíguo prazo de 180 (cento e oitenta) dias após o fim da calamidade pública do Decreto Legislativo nº 6 de 2020. (…)
    8. Assim, resta configurada inviabilidade prática e mesmo impossibilidade da apresentação da prestação de contas dos objetos pela miríade de entidades executantes e, por corolário, da própria SECULT analisar essas prestações de contas e o estado do Ceará apresentar a própria prestação de contas no prazo não ajustado pela Medida Provisória. Também resta caracterizado o risco de se prejudicarem os esforços de combate a pandemia” (fls. 2-3, e-doc. 1). 
    Aponta que, “considerando que os agentes apoiados pela Secult/CE devem apresentar prestação de contas, faz-se mister observar que, por imposição do art. 16 do Decreto nº 10.464/2020, que regulamenta a Lei Aldir Blanc, o prazo da prestação de contas fica prejudicado diante da exigência de apresentação, pelo Estado ao Ministério do Turismo, de relatório de gestão final no prazo 180 (cento e oitenta) dias após o fim da calamidade pública definida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020, ficando como data limite o dia 29/06/2021” (fl. 5, e-doc. 1).
     Sustenta que “a pandemia da COVID-19 vem castigando severamente todos os setores. No entanto, o setor cultural é um dos mais afetados e será um dos últimos a se reerguer, e como já exaustivamente narrado, a Administração Pública tem o dever de fomentar a cultura observando a sua singularidade e adequando-a na legislação e, para tanto, deve se utilizar da legislação com foco nos princípios administrativos e constitucionais e caso não ocorra essa prorrogação, o cenário do setor cultural se agravará significativamente” (fl. 14, e-doc. 1).
    Requer a “concessão, inaudita altera pars, da tutela de urgência antecipada para que o prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final ao Ministério de Turismo e o de execução dos projetos seja prorrogado até dia 27/12/2021, 180 (cento e oitenta) dias após o final do período de calamidade pública reconhecido no Estado do Ceará, sem nenhum ônus ou penalidades para o Estado do Ceará ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020” (fl. 29, e-doc. 1).
    No mérito pede “a integral procedência da ação, convolando-se em definitivas todas as medidas requeridas em sede de tutela antecipada, ou seja, determinando-se que o prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final ao Ministério de Turismo e o de execução dos projetos seja prorrogado até dia 27/12/2021, bem como afastando quaisquer ônus ou penalidades para o Estado do Ceará ou para os agentes culturais apoiados com recursos da Lei nº 14.017/2020” (fl. 29, e-doc. 1). 
    Junta cópia do Ofício n. 1/2021/SECDEC/SECULT, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa aos Secretários de Cultura estaduais e municipais que “está elaborando instrumento legal para ampliação do prazo de prestação de contas/Relatório de Gestão dos entes federados para a União, possibilitando, por consequência, mais prazo para a realização dos projetos pelos artistas e demais beneficiários da Lei Aldir Blanc. 
    2. O instrumento estava previsto para ser publicado juntamente com a Medida Provisória 1019/20, mas o processo retornou para ajustes que estão sendo preparados por esta Secult. 
    3. Comunicamos que o Secretário Especial da Cultura, Sr. Mário Frias, tem tratado sobre o tema com as autoridades competentes. 
    4. Trabalhamos para que, no início de fevereiro, tenhamos solução para esta demanda” (e-doc. 31). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos políticos e institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial capaz de tocar a questão relativa ao equilíbrio federativo, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre as pessoas estatais.
     Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie em exame, o Ceará busca obrigar a União a prorrogar o prazo para a apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo.
    4. A questão posta, de inegável relevo e urgência, no atual contexto econômico e social, severamente impactado pela pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (Covid-19) e suas repercussões, a continuidade dessas condições pela ocorrência da denominada “segunda onda” e a grave situação experimentada pelos Estados e pelos profissionais da cultura revelam conflito de caráter político-federativo nos termos postos na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal. 
    Estão presentes, na espécie, os requisitos para concessão da tutela de urgência prevista no caput do art. 300 do Código de Processo Civil.
    O Ofício n. 1/2021/SECDEC/SECULT, pelo qual a Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural informa aos Secretários de Cultura estaduais e municipais estar “elaborando instrumento legal para ampliação do prazo de prestação de contas/Relatório de Gestão dos entes federados para a União, possibilitando, por consequência, mais prazo para a realização dos projetos pelos artistas e demais beneficiários da Lei Aldir Blanc” (e-doc. 31), evidencia a plausibilidade do direito sustentado nesta ação.
    O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo são evidenciados pela possibilidade de a União aplicar sanções ao Ceará, impactando também os profissionais da cultura, pelo descumprimento do prazo para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo.
    Não há perigo de irreversibilidade do efeito da decisão (§ 3º do art. 300 do Código de Processo Civil). O Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ainda deverão ser apresentados ao Ministério de Turismo, postergando-se apenas a data de entrega.
    5. Pelo exposto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no julgamento do mérito, presentes os requisitos da medida requerida, defiro a tutela de urgência para prorrogar o prazo até o julgamento de mérito da presente ação, para apresentação do Relatório de Gestão Final e o de execução dos projetos ao Ministério de Turismo, sem ônus para o Ceará ou para os agentes culturais.
    Comunique-se esta decisão, com urgência e por meio eletrônico, à União.
    Cite-se a ré para, querendo, contestar no prazo legal.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora